Tribunal: TJBA
Processo: 8127498-90.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8127498-90.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA ROSA DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
MARCILIO SANTOS LOPES registrado(a) civilmente como MARCILIO SANTOS LOPES, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, MARCILIO SANTOS LOPES registrado(a) civilmente como MARCILIO SANTOS LOPES

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS SIMULTANEOS, AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. TELAS SISTÊMICAS COMO PROVA UNILATERAL. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO.
DEVIDA.
RECURSO DA RÉ
CONHECIDO E NÃO
PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. C
aso em exame

1. Trata-se de apelações cíveis simultâneas interpostas contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória c/c indenização por danos morais, ajuizada por consumidora visando à declaração de inexistência de débito, exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes e compensação por danos morais.

II. Q
uestão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a Ré comprovou a existência da relação jurídica e do débito que fundamentaram a negativação do nome da Autora; e (ii) definir se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença deve ser majorado.

III. R
azões de decidir

3. A prova da existência do contrato e do débito é ônus da Ré, nos termos do art. 373, II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC, especialmente em razão da vulnerabilidade da consumidora e da negativa de contratação por parte desta.

4. Da análise dos autos, verifica-se que a Ré apresentou apenas telas sistêmicas internas como meio de prova, documentos unilaterais que não se prestam, por si sós, à comprovação da relação contratual e da legitimidade da cobrança realizada.

5. A ausência de prova acerca da manifestação de vontade da Autora, mesmo em meio digital ou audiovisual, inviabiliza a confirmação da contratação, tornando a negativação indevida.

6. A inserção indevida do nome da Autora nos cadastros de inadimplentes configura dano moral presumido (i
n re ipsa
), dispensando comprovação específica do prejuízo, conforme entendimento pacificado do STJ.

7. Quanto ao valor da indenização por danos morais, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e a jurisprudência do Tribunal.

8. Diante da gravidade da ofensa e da duração da negativação, é cabível a majoração do valor indenizatório para R$ 10.000,00, valor comumente arbitrado em casos análogos.

9. Por fim, a majoração dos honorários advocatícios para 20% do valor da condenação é devida, em virtude do trabalho adicional do advogado da parte autora em grau recursal, conforme art. 85, § 11, do CPC.

IV. D
ispositivo e Tese

10.
Recurso da Ré conhecido e não provido. Recurso da Autora conhecido e provido.

T
ese de julgamento
:

1. Cabe à fornecedora do serviço o ônus de comprovar a existência da relação contratual e do débito quando contestados pelo consumidor.

2. Telas sistêmicas, por se tratarem de prova unilateral, são insuficientes para comprovar contratação e justificar negativação.

3. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura dano moral presumido (
in re ipsa
), ensejando reparação.

4. A majoração da indenização por danos morais é cabível quando o valor arbitrado inicialmente não atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, art. 6º, VIII; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação nº 8080427-63.2019.8.05.0001, Rel. Desa. Marielza Maues Pinheiro Lima, j. 04.05.2021; TJSP, Apelação nº 1000701-56.2019.8.26.0493, Rel. Des. Francisco Giaquinto, j. 17.02.2020; TJMG, Apelação nº 1000021-20.144760-01, Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, j. 09.02.2022; STJ, AgInt no AREsp 1501927/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 12.11.2019; TJBA, Apelação nº 0515523-21.2016.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, j. 25.05.2021; TJBA, Apelação nº 0562025-81.2017.8.05.0001, Rel. Desa. Lícia de Castro L. Carvalho, j. 10.10.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8127498-90.2021.8.05.0001,
em que figuram como Apelante e Apelado, reciprocamente,
MARIA ROSA DE JESUS

e
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso da Ré, E
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao apelo da Autora, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Procurador(a) de Justiça